Tribunal: TJDFT
Processo: 0725205-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DE VALORES. PARÂMETROS DA CONDENAÇÃO. OBSERVÂNCIA. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC. TEMA 176 DO STJ. DEVOLUÇÃO. ART. 940 DO CC. IMPUGNAÇÃO. REJEIÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. AUSÊNCIA.
1. O relator poderá atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso (CPC, art. 1.019, inciso I e 995, parágrafo único).
2. O cumprimento de sentença decorre de título judicial formado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, motivo pelo qual não é permitida a rediscussão de matérias que já foram amplamente debatidas na ocasião em que a sentença foi prolatada.
3. Como a parte executada não se desincumbiu do ônus de comprovar que os cálculos do valor exequendo não observaram as disposições constantes na sentença, deve-se prosseguir a fase de cumprimento, com consequente rejeição da impugnação do devedor.
4. Quando os juros moratórios não forem convencionados – ou forem estabelecidos sem taxa estipulada –, ou, ainda, quando se originarem de determinação legal, devem ser fixados de acordo com a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional (STJ, Tema 176).
5. A discussão dos índices de correção aplicáveis ao caso concreto apenas na fase de cumprimento de sentença pode configurar ofensa à coisa julgada.
6. Recurso conhecido e não provido.